Tribunal: TJMT
Processo: 1007553-14.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007553-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI

APELADA: COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES COM RESULTADO MORTE – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - LAUDO PERICIAL SUFICIENTE - MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE COLECISTITE SUPURADA - QUADRO CLÍNICO COMPLEXO - MÚLTIPLAS COMORBIDADES - EMBOLIA PULMONAR FULMINANTE - EVENTO SÚBITO E DE DIFÍCIL PREVENÇÃO - ESCARAS - TRATAMENTO ADEQUADO - EVOLUÇÃO DESFAVORÁVEL DECORRENTE DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SINDICÂNCIA DO CRM-MT E DECISÃO DO CFM

- CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, ainda que não responda individualmente a cada quesito formulado, aborda de forma técnica e suficiente as questões centrais da lide, fornecendo os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado.

2. A responsabilidade civil dos hospitais pelos danos causados aos seus pacientes é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispensando a comprovação de culpa. Contudo, para que haja o dever de indenizar, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre este e o serviço prestado.

3. Não configura erro médico a ausência de diagnóstico de patologia que não apresenta sintomas típicos, especialmente quando o paciente possui quadro clínico complexo com múltiplas comorbidades que dificultam a identificação de todos os focos infecciosos.

4. A embolia pulmonar fulminante, causa da morte conforme atestado pelo exame necroscópico, é evento súbito e de difícil prevenção, mesmo com a adoção de todas as medidas preventivas, especialmente em pacientes com múltiplos agravos à saúde.

5. Não há que se falar em falha na prestação de serviços quando o laudo pericial atesta que as lesões por pressão (escaras) foram prevenidas e tratadas adequadamente, tendo sua evolução desfavorável decorrido da gravidade do quadro clínico do paciente.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI
contra sentença que, na
Ação Indenizatória por Falha na Prestação de Serviços Médicos-Hospitalares com Resultado Morte nº 1007553-14.2019.8.11.0041
ajuizada em face de
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de resposta individualizada aos quesitos formulados ao perito.

No mérito, sustenta que houve erro de diagnóstico, pois a colecistite supurada (identificada apenas na necropsia) não foi diagnosticada durante os quase dois meses de internação.

Argumenta que houve demora superior a cinco minutos na realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar, o que teria contribuído para o óbito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Pelo princípio da eventualidade, requer seja reconhecida a existência dos requisitos necessários a reparação civil em favor da recorrente (culpabilidade do requerido) e os danos morais sofridos em valor igual ou superior a R$ 100.000,00(cem mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo hospital apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (ID 309884483).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o perito não respondeu individualmente aos quesitos formulados, limitando-se a fazer observações genéricas em seu laudo.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial (ID 138578086) e o laudo complementar (ID 162147504) abordaram de forma técnica e suficiente as questões centrais da lide, contemplando a evolução clínica do paciente, as intercorrências, o surgimento e tratamento das escaras, bem como a causa mortis.

Assim, o fato de não haver respostas pontuais a cada quesito não invalida a perícia, especialmente quando o conjunto do laudo fornece os elementos técnicos necessários à formação do convencimento do magistrado.

Como bem destacado nas contrarrazões, o juiz, como destinatário da prova, não está obrigado a exigir resposta literal a cada quesito formulado, bastando que a prova pericial lhe proporcione elementos técnicos adequados para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI
ajuizou a
Ação Indenizatória por Falha na Prestação de Serviços Médicos-Hospitalares com Resultado Morte nº 1007553-14.2019.8.11.0041
em face de
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ,
aduzindo que

seu pai, VIRGÍNIO MUZZI, deu entrada no hospital/requerido em 27/03/2018, consciente e caminhando, para tratar de erisipela nas pernas e após período de internação na UTI, apresentou melhora e foi transferido para apartamento, chegando a ser cogitada a alta hospitalar.

Contudo, houve piora do quadro clínico, sendo necessário seu retorno à UTI.

Alegou que o hospital não adotou medidas eficazes para prevenção de infecções, o que teria levado ao desenvolvimento de sepse e escaras extensas com necrose.

Sustentou que o óbito ocorreu durante transporte intra-hospitalar para realização de tomografia, quando o paciente sofreu parada cardiorrespiratória, não tendo sido realizadas manobras de ressuscitação imediatamente.

Apontou a ausência de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no hospital, em descumprimento às normas sanitárias, e defendeu a responsabilidade objetiva do nosocômio pela falha no atendimento. Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido em indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

Em contestação, o hospital argumentou que o paciente já apresentava quadro de saúde extremamente fragilizado quando da internação, sendo portador de múltiplas comorbidades: diabetes tipo 2, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e tabagismo, além de quadro séptico e úlceras nas pernas devido à erisipela. Sustentou que tais condições dificultaram a recuperação e tornaram inevitável a piora do estado clínico.

Defendeu que as lesões por pressão (escaras) foram inevitáveis considerando o quadro clínico do paciente, mas que todas as medidas para prevenir seu agravamento foram tomadas. Quanto ao óbito, afirmou que a causa foi embolia pulmonar, evento súbito e de difícil prevenção, conforme constatado pelo Serviço de Verificação de Óbito.

Realizada prova pericial, o perito concluiu que não houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, tendo o paciente recebido tratamento adequado. Apontou que a embolia pulmonar fulminante, mesmo com medidas preventivas, é causa comum de morte súbita em pacientes com múltiplos agravos à saúde.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho
, com base no laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares que tenha contribuído para o óbito do pai do apelante.

A relação jurídica estabelecida entre o paciente e o hospital que explora serviços médico-hospitalares enquadra-se no conceito de relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse contexto, aplica-se à espécie o disposto no artigo 14, caput, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

O referido dispositivo legal, em seu §1º, esclarece que o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido.

Importante ressaltar que, mesmo no regime de responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor (comissiva ou omissiva) e o dano experimentado pelo consumidor. Ausente tal liame etiológico, não há que se falar em dever de indenizar.

Ademais, o próprio CDC, em seu artigo 14, §3º, prevê hipóteses excludentes da responsabilidade do fornecedor, entre as quais a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso específico dos serviços médico-hospitalares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem feito importante distinção entre os atos técnicos praticados pelos médicos que atuam na instituição e os serviços única e exclusivamente relacionados com o estabelecimento hospitalar, tais como instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Quanto aos primeiros, a responsabilidade do hospital somente terá lugar quando demonstrada a culpa do profissional, nos termos do artigo 14, §4º, do CDC.

Já em relação aos segundos, a responsabilidade é objetiva, dispensando a comprovação de culpa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou que a infecção decorreu da falha na esterilização dos aparelhos de uso cirúrgico pelo nosocômio, que já tinha ciência do surto da bactéria há mais de um ano, não estando demonstrado o caso fortuito ou força maior. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ. 2. A instituição hospitalar responde objetivamente por falha na prestação do serviço, especialmente em casos de danos oriundos de infecção hospitalar. 3. O STJ apenas reexamina o valor de indenização por danos morais quando manifestamente irrisório ou abusivo, o que não se verifica no caso concreto. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2415362 MT 2023/0233641-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

O apelante sustenta que houve erro de diagnóstico por parte do hospital réu, uma vez que a colecistite supurada, identificada como uma das causas do óbito no exame necroscópico, não foi diagnosticada durante o período de internação, que se estendeu por quase dois meses.

Salienta-se que a colecistite é uma inflamação da vesícula biliar, que pode evoluir para um quadro supurativo (com formação de pus) quando há infecção bacteriana associada e seus sintomas típicos incluem dor no quadrante superior direito do abdome, febre, náuseas e vômitos.

Contudo, em pacientes idosos, diabéticos ou imunossuprimidos, a apresentação clínica pode ser atípica ou oligossintomática, dificultando o diagnóstico.

No caso, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que "a colecistite não havia sido previamente detectada possivelmente devido à gravidade de outros quadros e ausência de sintomas típicos".

Ademais, o perito esclareceu ainda que o paciente apresentava quadro clínico complexo, com múltiplas comorbidades (diabetes, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca e renal), o que dificultava a identificação de todos os focos infecciosos.

Importante destacar que o diagnóstico médico não é uma ciência exata, mas um processo dinâmico e complexo, que envolve a análise integrada de sinais, sintomas, exames complementares e resposta terapêutica.

E em pacientes com múltiplas comorbidades e quadros infecciosos concomitantes, como no caso em tela, é comum que determinadas condições sejam mascaradas ou tenham sua manifestação clínica alterada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há erro médico quando a doença não apresenta sinais clínicos inequívocos, pois o dever do profissional restringe-se às possibilidades técnicas e diagnósticas disponíveis no momento do atendimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" (REsp 1 .078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2 .2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Assim, não há elementos que indiquem negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica no processo diagnóstico.

Pelo contrário, o prontuário médico e o laudo pericial evidenciam que o paciente foi submetido a avaliações clínicas regulares, exames laboratoriais e de imagem, além de acompanhamento por especialistas, incluindo um médico particular contratado pela família (Dr. Abdon).

Ressalta-se que o próprio médico assistente da família, Dr. Abdon Salam Khaled, em documento juntado aos autos (ID 18191764), reconheceu que "
o quadro de necrose da vesícula biliar com sepse provavelmente estava relacionado ao quadro de febre com sepse que estava sendo investigado antes do seu óbito
", e que no dia do falecimento "tínhamos indicado a realização de tomografias computadorizadas de crânio, tórax e abdome para investigação do quadro séptico".

Tal declaração corrobora a conclusão pericial de que não houve omissão diagnóstica culposa, mas sim uma evolução clínica desfavorável em um contexto de múltiplas comorbidades e quadro infeccioso complexo, que estava sendo adequadamente investigado e tratado.

Portanto, não se verifica falha no serviço hospitalar quanto ao processo diagnóstico que possa ser considerada causa eficiente do dano alegado pelo apelante.

O apelante argumenta, ainda, que houve demora superior a cinco minutos na realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) durante o transporte do paciente para realização de tomografia, o que teria contribuído decisivamente para o óbito.

Fundamenta sua alegação em trecho do prontuário médico que menciona "tempo de retransporte à UTI não inferior a 5 minutos" e na afirmação de que o paciente chegou à UTI "sem manobras de RCP sendo executadas".

A análise dessa questão demanda compreensão técnica precisa das circunstâncias que envolveram o transporte intra-hospitalar e o atendimento de emergência prestado ao paciente.

Conforme detalhado no laudo pericial, o paciente foi transportado da UTI para o setor de imagem com todos os cuidados técnicos necessários, incluindo acompanhamento de médico anestesista, manutenção da monitorização utilizada na UTI (cardioscópio, oximetria de pulso, PAM não invasiva), drogas vasoativas em bomba de infusão e ventilação mecânica com FiO2 de 100%.

Durante o trajeto inicial, que durou aproximadamente 2 minutos, não houve intercorrências, porém, no momento da transferência do leito para a mesa de tomografia, o paciente apresentou súbita cianose e piora da taquicardia, levando o anestesista a alterar imediatamente a ventilação mecânica para ventilação manual com bolsa-válvula-máscara (Ambu).

Diante da instabilidade hemodinâmica, o exame foi prontamente suspenso e o paciente reconduzido à UTI, onde foi recebido pelo médico intensivista Dr. Diogo Iglesias, que identificou parada cardiorrespiratória em AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso) e iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação segundo protocolo da American Heart Association (AHA).

O tempo total de permanência do paciente na sala de tomografia foi de aproximadamente 60 segundos, e o tempo de retransporte à UTI, conforme registrado, não foi superior a 5 minutos.

É importante esclarecer que, em situações de emergência, o atendimento segue protocolos internacionais bem estabelecidos, que priorizam a estabilização das vias aéreas, respiração e circulação (o chamado "ABC" da ressuscitação).

Na hipótese, o anestesista que acompanhava o paciente adotou a conduta correta ao priorizar a ventilação manual diante da cianose súbita, visando restabelecer a oxigenação, e decidir pelo retorno imediato à UTI, onde haveria melhores condições para o atendimento de emergência.

Além disso, a alegação de que o paciente chegou à UTI "sem manobras de RCP sendo executadas" não significa, necessariamente, que houve omissão ou negligência no atendimento.

As manobras de RCP são indicadas quando há ausência de pulso central palpável, o que não estava configurado durante o transporte, conforme registrado pelo anestesista, que verificou pulso presente, ainda que filiforme, e atividade elétrica cardíaca ao monitor (onda QRS).

Ademais, o laudo pericial foi conclusivo ao apontar que a causa da morte foi "embolia pulmonar fulminante", evento agudo, súbito e de difícil prevenção, mesmo em ambientes hospitalares de alta complexidade.

Ressalta-se que a embolia pulmonar ocorre quando um coágulo sanguíneo (trombo) se desloca na corrente sanguínea e obstrui uma ou mais artérias pulmonares, interrompendo o fluxo sanguíneo para uma parte do pulmão.

Trata-se de condição grave, com alta taxa de mortalidade, especialmente em pacientes com fatores de risco como os apresentados pelo pai do apelante (idade avançada, obesidade, imobilização prolongada, infecção).

O próprio médico assistente da família, Dr. Abdon, reconheceu em seu relatório que "tive acesso recentemente ao laudo da necropsia realizado neste paciente a pedido da UTI com diagnóstico de embolia pulmonar, sepse e necrose de vesícula.

Estas informações post-mortem justifica o óbito não esperado deste paciente que de acordo com o resultado do IML mostrou ser decorrente de embolia pulmonar".

Portanto, não há elementos técnicos que comprovem nexo causal entre eventual demora na realização de manobras específicas de RCP e o óbito do paciente, que decorreu de condição médica grave e de alta letalidade, mesmo quando prontamente diagnosticada e tratada.

O apelante também alega que o hospital foi negligente quanto à prevenção e tratamento das escaras (lesões por pressão) desenvolvidas pelo paciente durante a internação, e que não possuía Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), em descumprimento às normas sanitárias.

Quanto às escaras, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que "a úlcera de pressão foi prevenida e tratada adequadamente, mas evoluiu com piora gradativa devido à gravidade do quadro e à obesidade".

O perito esclareceu que o protocolo de mudança de decúbito foi rigorosamente cumprido, conforme atestam os relatórios de enfermagem juntados aos autos.

As lesões por pressão são complicações frequentes em pacientes acamados por longos períodos, especialmente quando apresentam fatores de risco como idade avançada, obesidade, diabetes, desnutrição e instabilidade hemodinâmica.

Sua ocorrência não implica, necessariamente, em falha na assistência, podendo representar uma complicação inevitável em determinados contextos clínicos.

Com efeito, o paciente apresentava múltiplos fatores de risco para o desenvolvimento de lesões por pressão: idade avançada (67 anos), obesidade mórbida (IMC 40,16), diabetes tipo 2, anasarca (edema generalizado) e estado séptico.

Tais condições comprometem a perfusão tecidual, a cicatrização e a resposta imunológica, favorecendo o surgimento e a progressão das lesões, mesmo com a adoção de todas as medidas preventivas recomendadas.

O prontuário médico evidencia que as lesões foram identificadas precocemente, avaliadas regularmente e tratadas conforme os protocolos assistenciais vigentes.

E o médico assistente da família chegou a indicar debridamento cirúrgico, que não foi realizado devido à instabilidade clínica do paciente, conforme registrado em seu próprio relatório.

Quanto à alegada ausência de CCIH, os documentos juntados aos autos demonstram que o hospital possuía alvará sanitário vigente e foi submetido à fiscalização da Vigilância Sanitária, que não apontou irregularidades nesse aspecto.

Além disso, consta nos autos que o hospital possuía planos de controle de infecção hospitalar, uso de antimicrobianos, protocolo de cultura de vigilância e protocolo de higienização das mãos.

Importante destacar que o caso foi objeto de análise técnica pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da sindicância nº 222/2018, que concluiu pela ausência de falha médica e determinou seu arquivamento por unanimidade.

Portanto, não há elementos que comprovem falha na prestação de serviços quanto à prevenção e tratamento das lesões por pressão ou quanto às medidas de controle de infecção hospitalar.

Após análise minuciosa de todas as alegações e provas produzidas, constata-se que não restou demonstrado o nexo causal entre eventuais falhas na prestação de serviços pelo hospital réu e o óbito do pai do apelante.

O paciente, Sr. VIRGÍNIO MUZZI, apresentava quadro clínico extremamente complexo, com múltiplas comorbidades e fatores de risco que, por si só, comprometiam significativamente seu prognóstico: idade avançada (67 anos), diabetes tipo 2, obesidade mórbida (IMC 40,16), insuficiência cardíaca, doença renal crônica, além do quadro infeccioso inicial (erisipela) que motivou sua internação.

Durante o período de hospitalização, recebeu assistência médica e de enfermagem adequadas, com avaliações regulares, exames complementares, antibioticoterapia, suporte ventilatório e hemodinâmico, hemodiálise, curativos e demais cuidados pertinentes ao seu quadro clínico.

A causa mortis identificada no exame necroscópico - embolia pulmonar, septicemia e colecistite supurada - representa complicação grave e potencialmente fatal, mesmo quando diagnosticada e tratada precocemente, especialmente em pacientes com o perfil clínico do Sr. Virgínio.

A embolia pulmonar, em particular, é evento súbito e de difícil prevenção, mesmo com a adoção de todas as medidas profiláticas recomendadas. Sua taxa de mortalidade é elevada, especialmente quando associada a quadro séptico e múltiplas comorbidades.

Nesse contexto, não se vislumbra elementos que permitam estabelecer nexo causal entre a conduta dos profissionais do hospital réu e o resultado danoso alegado pelo apelante.

Pelo contrário, as provas técnicas produzidas indicam que o óbito decorreu da própria evolução natural da doença, a despeito dos esforços terapêuticos empreendidos.

Ressalta-se, por fim, que o dano moral pleiteado pelo apelante pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos e ausente qualquer desses elementos, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025